Tribunal: TJMT
Processo: 1002306-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AUTOS N. 1002306-44.2020.811.0000 – COMARCA DA CAPITAL.
Suscitante: Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca da Capital
Suscitado: Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca da Capital
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito 10a Vara Criminal desta Capital em face de decisão do MM. Juiz do Juizado Especial Criminal Unificado da Capital, que declinou da competência para a apuração da suposta prática do delito capitulado no art. 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, imputado a Márcio Camilo de Campos.
Colham-se as informações do suscitado, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 204 do RI-TJMT.
Ainda, nos termos do art. 205 do RI-TJMT, designo o MM. Juiz do Juizado Especial Criminal Unificado desta Capital, ora suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Cientifique-o.
Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste acerca da controvérsia.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada